Tribunal: TJBA
Processo: 8116184-50.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116184-50.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TEREZA LOPES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
MATHEUS NORA DE ANDRADE

***

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INTERESSE DE AGIR. CONSTATAÇÃO. SEQUELA CONSOLIDADA. CAPACIDADE LABORATIVA RESIDUAL COMPROVADA. AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CABIMENTO. VIA ADMINISTRATIVA. CONCESSÃO. DEMANDA. IMPROCEDÊNCIA. IMPERIOSIDADE.

I – A concessão de auxílio-acidente no âmbito administrativo não afasta, por si só, o interesse de agir do segurado que pretende o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária, bem como o pagamento de parcelas vencidas e não prescritas.
PRELIMINAR REJEITADA
.

II – Comprovada a consolidação das sequelas decorrentes de acidente de trabalho pela segurada, bem como a existência de capacidade laborativa residual e conclusão de programa de reabilitação profissional, devida é a concessão de auxílio-acidente e não outro benefício.

III – Implantado administrativamente o auxílio-acidente nos ternos da lei de regência, impositiva é a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda, razão do desprovimento do recurso da autora e provimento parcial do recurso do réu.

RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos das
Apelações Simultâneas n. 8116184-50.2021.8.05.0001
,

da Comarca de Salvador, em que figura como
Apelante/Apelado
o INSS - Instituto Nacional do Seguro Social e como
Apelada/Apelante
TEREZA LOPES DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA